Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ACORDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 427 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação, tendo em vista que a decisão ora recorrida atendeu, “quantum satis”, à disposição contida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. No que diz respeito à aplicação do art. 427 do Código Civil, o posicionamento jurídico defendido pelo ora agravante mostra-se incabível, uma vez que, embora os vocábulos “contrato”, no sentido de convenção, e “acordo” possam se confundir, não há como vincular uma minuta de proposta de pagamento, que sequer foi assinada pela exequente/agravada, obrigando-a a desistir do cumprimento de sentença.
3. Deveras, o art. 427 do Diploma Civil aplica-se aos contratos em geral, em que há livre convenção entre as partes para a realização de um negócio jurídico, estabelecendo-se reciprocamente obrigações, e não a uma minuta de acordo, que sequer foi assinada pela proponente.
4. Com relação ao excesso de execução, decorrente do termo inicial para incidência da correção monetária, a pretensão recursal também não merece acolhimento, uma vez que conforme se extrai do contrato de locação (Id. 22138706 dos autos de origem), que embasou a r. sentença a julgar procedente a pretensão monitória deduzida pela autora/exequente, ora agravante, há expressa indicação da data em que o aludido contrato foi firmado (24/09/2011), tanto assim que a r. sentença exequenda consignou os valores devidos “deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da emissão estampada na cártula”.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.